Tribunal: STF
Processo: ARE 970362
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor estadual. Adicional por tempo de serviço. Incorporação. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois os agravados não apresentaram contrarrazões.